Tribunal: TJDFT
Processo: 0029407-57.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029407-57.2015.8.07.0001 RECORRENTES: CAROLINA MADRID RAMOS BARCELOS, HENRIQUE BARCELOS EVANGELISTA RECORRIDAS: IMOLAIT INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA, LYON INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, TECNISA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO BASEADA NO VALOR LOCATIVO. ABATIMENTO DO SALDO DEVEDOR SEM RESSALVA DOS PROMITENTES COMPRADORES. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL E DANOS EMERGENTES. TEMA 970. DESCABIMENTO. PREJUÍZOS EXCEDENTES. ART. 416, DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE PREVISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBENCIA. APELAÇÃO DAS EMPRESAS CONHECIDA E PROVIDA. E RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O inadimplemento ou a mora asseguram o credor as perdas e danos (artS. 389 e 395, CC). Lembrando que, no primeiro caso, o credor poderá pedir a resolução do contrato ou exigir o cumprimento da prestação, sem prejuízo das perdas e danos (art. 475, CC). 2. Os promitentes compradores foram contemplados com o pagamento da indenização pelo período de atraso na entrega da unidade imobiliária e segundo os parâmetros fixados no Termos de Ajustamento de Conduta – TAC celebrado com o Ministério Público, sem qualquer ressalva dos credores. Ademais, a cláusula contratual onde se ampara a pretensão indenizatória foi justamente a motivação da celebração do TAC, de modo a conferir ampla e efetiva reparação dos promitentes compradores de imóveis no respectivo empreendimento. Logo, a cobrança da multa figurou bis in idem. 3. Se o parâmetro da indenização fixada no TAC e na cláusula penal têm como parâmetro o valor equivalente ao locativo e o mesmo fundamento de fato, incabível sua cumulação (Tema 970/STJ). De mais a mais, a exigência da multa compensatória impede eventual pedido indenizatório complementar (art. 416, par. único, CC). 4. A condenação em honorários advocatícios rege-se primordialmente pelo princípio da sucumbência, na hipótese de resistência à pretensão e de julgamento do mérito (art. 85, caput, CPC). 5. APELAÇÃO DAS EMPRESAS CONHECIDA E PROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 3o, 4o, 6o, incisos III, VI, e VIII, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 138, 139, 147, 186 e 927, estes do Código Civil, sustentando que a turma julgadora não observou o direito à informação clara nas cláusulas contratuais, a efetiva reparação dos danos, o cabimento da inversão do ônus da prova, e a boa-fé contratual. Asseveram, ademais, a ocorrência de danos emergentes passíveis de indenização. A recorrida IMOLAIT INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A pede, em contrarrazões, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Gabriella Gontijo de Souza, OAB/DF 44.782 (id 26615363, pág. 5). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Melhor sorte não colhe o especial, quanto ao apontado malferimento aos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, incisos III, VI, e VIII, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 138, 139, 147, 186 e 927, estes do Código Civil. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos artigos de lei tidos por violados, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação da tese recursal demanda nova interpretação de cláusulas contratuais e reexame de matéria fático-probatória, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações referentes à recorrida IMOLAIT INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A sejam feitas em nome da advogada Gabriella Gontijo de Souza, OAB/DF 44.782. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012